Tribunal: TJDFT
Processo: 0753010-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUTISMO. ANAC. RESOLUÇÃO No 280/2013. PASSAGEM AÉREA. EMISSÃO DE BILHETE COM DESCONTO EM FAVOR DE ACOMPANHANTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. ALTERAÇÃO PROCEDIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se deve haver a condenação da sociedade anônima ora apelada à compensação de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. O ora apelante foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, de acordo com os relatórios médicos juntados aos autos. 2.1. É evidente, portanto, que para os efeitos do mencionado diploma normativo o ora recorrente deve ser reconhecido como “passageiro com necessidade de assistência especial”. 2.2. Isso significa que deve haver, pela companhia aérea, a disponibilização de atendimento prioritário em favor das pessoas que estão enquadradas na aludida condição.
3. A Resolução no 280/2013, emitida pela ANAC, no entanto, condiciona a emissão de bilhete com desconto em favor do acompanhante de passageiro com necessidade de assistência especial que: a) viaje em maca ou incubadora; b) não possa compreender às necessidades fisiológicas sem assistência e c) não possa compreender as instruções de segurança de voo em virtude de impedimento de natureza mental ou intelectual.
4. As deficiências mental ou intelectual não são inerentes ao autismo, sendo imprescindível a análise do caso concreto. 4.1. O laudo médico trazido a exame indica, singelamente, que o ora apelante foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, sem indicar a existência de eventual impacto de natureza mental ou ainda o respectivo grau de suporte. 4.2. Diante do exposto não é possível afirmar que o recorrente não poderia compreender as instruções de segurança do voo em virtude de “impedimento de natureza mental ou intelectual”, de acordo com a regra prevista no art. 27, inc. II, da Resolução no 280/2013, emitida pela Agência Nacional de Aviação Civil.
5. De acordo com a norma prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, na fixação equitativa de honorários, o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
6. A tabela de honorários editada pela OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 6.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em maio de 2025, o valor da URH era de R$ R$ 369,92 (trezentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 9.248,00 (nove mil, duzentos e quarenta e oito reais).
7. Recurso conhecido e desprovido.